Tribunal: TJSP
Processo: 2270187-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente primário – Decreto prisional com fundamentação relacionada apenas à gravidade abstrata do delito – PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - Liminar confirmada, mantendo-se as medidas cautelares anteriormente fixadas – ORDEM CONCEDIDA.